Tribunal: TJDFT
Processo: 0725616-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725616-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA VERAS AGRAVADO: ELISA AMELIA RODRIGUES ALVES PRADO, WILSON BARBOSA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO DE SOUZA VERAS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Declaratória de Nulidade no 0738058-56.2023.8.07.0001, reconheceu a ilegitimidade passiva do primeiro requerido e, em relação a ele, extinguiu o processo sem resolução de mérito. O agravante afirma que a decisão incorreu em nulidade, uma vez que não oportunizou a modificação do polo passivo da lide, conforme previsão do artigo 338 do Código de Processo Civil. Argumenta que o Juízo de origem deixou de analisar o pedido de inclusão do Estado do Piauí no polo passivo, revelando falha processual relevante. Destaca que é direito do autor a alteração do polo passivo, em atenção ao princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas, mesmo após o saneamento do processo, uma vez mantidos o pedido e a causa de pedir. Tece considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a inclusão do Estado do Piauí no polo passivo da ação. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A discussão em análise não permite aguardar a prolação da sentença, de modo que o caso se amolda à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT. Vejamos: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 230142985 dos autos de origem: Trata-se de ação de obrigação de fazer e declaratória de nulidade de procuração proposta por ANTÔNIO DE SOUZA VERAS em face do TABELIÃO DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFÍCIO ÚNICO DE SÃO PEDRO DO PIAUI, Wilson Barbosa Pereira, e ELISA AMELIA RODRIGUES ALVES PRADO. O autor narra que o Tabelionato da Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São Pedro do Piauí, de propriedade do primeiro requerido, sr. Wilson Barbosa Pereira, lavrou, em 22/12/2022, procuração na qual a sra. ELISA AMÉLIA RODRIGUES ALVES PRADO (segunda requerida) consta como legitima procuradora do autor. O requerente ainda esclarece que o instrumento outorgou poderes à sra. ELISA para realizar movimentações financeiras junto à Caixa Econômica Federal. De posse da procuração, a requerida teria realizado o saque de R$ 36.070,00 em dezembro de 2022; realizou empréstimos consignados junto ao Banco C6 S.A no valor de R$ 66.687,60 em 01/02/2023; e contratou crédito consignado junto à CEF com valor total de R$ 21.162,95. Destacou que a citada procuração foi lavrada mediante a falsificação da assinatura do autor. Ao descobrir os eventos, o requerente informou em 31/01/2023, via e-mail, a existência da falsificação e solicitou o cancelamento, tendo obtido a resposta em 06/02/2023 quanto ao cancelamento. Diante dos fatos, requereu “[...] a procedência do pedido para decretar a inexistência de relação jurídica que envolva o autor e tenha como base a procuração fraudulenta, anulando-a, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à título de danos morais; bem como para indenizar o autor pelos saques na conta-poupança do autor junto à CEF no importe total de R$ 36.070,00 (trinta e seis mil e setenta reais), além do pagamento das parcelas vincendas, tudo devidamente atualizado e corrigido da forma legal, confirmando-se a tutela de urgência; [...].”. Atribuiu o valor de R$ 153.920,55 à causa. Juntou documentos dos ID 171826325 a 171826338. A Petição Inicial foi recebida e a justiça gratuita deferida ao ID 171848396. Citado, o sr. WILSON BARBOSA PEREIRA contestou ao ID 176961619. Em sede de preliminar, alegou a ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que, na data, o sr. ANTÔNIO DE SOUZA VERAS e a sra. ELISA AMÉLIA RODRIGUES ALVES PRAZO compareceram ao tabelionato, portando documentos de identidade com fotografia e assinatura. Dessa forma, lavrou a procuração. Para além, destacou que o autor e a sra. Elisa conviveram por 17 anos. Assim, sugeriu que a segunda requerida tenha tido acesso ao documento do autor e, juntamente com um falsário, lavrado a procuração. Outrossim, destacou que a fraude não era perceptível ao Tabelião, sendo que a falsidade da cédula de identidade apenas poderia ser aferida por perícia, o que não pode ser exigido do Tabelião. Por fim, ponderou que tão logo soube do engodo, realizou o cancelamento da procuração. Diante dos argumentos, pede a improcedência da ação, por incidência da excludente de responsabilidade fato de terceiro. A requerida ELISA, não localizada, foi citada por edital (ID 218782202 e 226375662), não tendo constituído procurador. Assim, a Curadoria Especial contestou ao ID 226616920, apresentando negativa geral. Réplica ao ID 226697915. As partes foram intimadas a especificarem provas (ID 227730814). A ré ELISA pleiteou a expedição de ofício ao tabelionato para que explique quais foram os procedimentos de segurança adotados para a lavratura da procuração e para que informe se foi aberto procedimento administrativo para verificar fraude (ID 228205988). O réu WILSON nada pleiteou (ID 227730814). O autor, por sua vez, requereu perícia grafotécnica; requisição do Inquérito Policial referido no Boletim de Ocorrência n° 170/2023-0; intimação do tabelião para que junte os documentos apresentados na lavratura da procuração; e a oitiva de testemunhas. É o relatório. Promovo a análise da preliminar apresentada. I - ILEGITIMIDADE A parte ré suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”. Alegou que atuou no exercício da atividade pública e que, por isso, responderia apenas regressivamente e somente se o Estado fosse condenado. Assiste-lhe razão. A teoria da dupla garantia é aplicável aos tabeliões. Os tabeliões não são servidores, pois carecem da titularidade de cargo público efetivo. Dessa forma, os regimes jurídicos dos servidores não lhes podem ser aplicados (ADI 2602/MG). No entanto, as atividades exercidas por eles caracterizam desempenho de atividade estatal, delegada pelo Poder Público. Assim, a função constitui múnus público e os atos dos tabeliões perfazem manifestação do Estado. Nessa toada, os danos causados podem gerar responsabilidade civil do Estado: Tema 777 do STF: O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Em conclusão, apesar de não serem servidores públicos, seus atos constituem atividade estatal. Por outro lado, a teoria da dupla garantia conclui que os atos praticados pelo Estado possuem dupla proteção: ao administrado que poderá demandar o Poder Público sem precisar demonstrar a culpa (responsabilidade objetiva); e ao servidor que não será demandado diretamente por atos praticados no exercício do cargo, salvo em ação regressiva e com prova de dolo e culpa. A teoria é aplicada pelo STF (tema 940). No presente caso, a ação praticada foi a lavratura de procuração por meio de Escritura Pública. Sem dúvidas, o ato caracteriza manifestação estatal, pois atribui fé pública às declarações feita pelos particulares perante o tabelião. Considerando que o ato representou atividade em nome do Estado, entende-se que o tabelião não pode ser demandado diretamente, devendo ser responsabilizado apenas em ação regressiva do Poder Pública. Citam-se os seguintes julgados em sentidos semelhantes (grifos nossos): “[...] AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.06.2024. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. IRREGULARIDADE DE EMISSÃO DO DOCUMENTO. PREJUÍZO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE-RG 842 .846 (Tema 777), esta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 2. Ademais, ao julgar o RE-RG 1.027 .633 (Tema 940), de repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal . 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1485377 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-09-2024 PUBLIC 18-09-2024) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ATO NOTARIAL. PROCURAÇÃO SUBSCRITA COM ASSINATURA FALSA. PRETENSÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMAS 777 E 940 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESCABIDO. IDENTIFICAÇÃO DOS FALSÁRIOS. DESNECESSÁRIO A SOLUÇÃO DA LIDE. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 777), estabeleceu a seguinte tese ao julgar o RE n. 842846/SC “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. 1.1. Nesse contexto, ao julgar o RE n. 1027633, também em sede de Repercussão Geral (Tema 940), a Corte Suprema estabeleceu a seguinte tese “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 1.2. Conforme os precedentes qualificados supramencionados, incumbe ao Estado a responsabilidade pelos danos causados a terceiros por tabeliães e registradores, razão pela qual, por consequência, estes não detêm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas declaratórias/reparatórias dessa natureza, ressalvadas as eventuais ações de regresso nos casos de dolo ou culpa. 2. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (artigo 93, IX, CF). 2.1. A pretensão em exame tem por objetivo questionar a autenticidade da assinatura subscrita na Procuração Pública, da qual, mostrou-se desnecessária a realização de prova testemunhal para à solução do feito, porquanto para confirmação da prática da referida falsidade, por decorrência lógica, fez-se necessário o exame grafoscópico comparando as diversas características singulares da escrita manual, para identificação da autoria do manuscrito questionado. 2.2. A produção de outras provas, bem como a oitiva de testemunhas, revelou-se desnecessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida que não guardam pertinência com o pedido da demanda. 3. O indeferimento de medidas desnecessárias a solução da lide, atende aos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processual, estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final. 4. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1702886, 0731774-42.2017.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 31/05/2023.) Assim, não se vislumbra a possibilidade de o sr. WILSON figurar diretamente no polo passivo da demanda. Portanto, em decorrência do que restou acima verificado, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva do primeiro requerido, WILSON BARBOSA PEREIRA, e com relação a ele, extingo o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Com base no Parágrafo Único do artigo 338 do CPC, condeno o autor a arcar com honorários advocatícios em favor da segunda ré, os quais fixo em 5% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da condenação, uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita Após a preclusão da presente decisão, exclua-se do cadastro dos autos o WILSON BARBOSA PEREIRA. Nas razões recursais, o agravante não se insurge contra o reconhecimento da ilegitimidade do primeiro requerido, mas afirma a nulidade decorrente da omissão do Juízo no tocante à aplicação do artigo 338 do Código de Processo Civil. Considerando que a pretensão do recorrente decorre de procedimento previsto diretamente na lei, é possível conhecer do recurso, ainda que o Juízo de origem não tenha enfrentado o pedido formulado em embargos de declaração pelo agravante, conforme petição de ID 230813241 dos autos de origem. O dispositivo legal invocado assim dispõe: Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o . Nota-se que o réu alegou sua ilegitimidade na contestação de ID 176961619, razão pela qual é devida a intimação do autor para substituí-lo na demanda, em observância ao princípio da economia processual e da primazia do julgamento de mérito. Assim, é possível reconhecer a violação ao procedimento legal, embora caiba ao Juízo de origem, após a indicação do novo réu pretendido, verificar a possibilidade de inclusão na demanda, sob pena de supressão de instância. Ressalte-se, ademais, que o reconhecimento da ilegitimidade pelo autor, após suscitada na contestação, e a efetiva substituição do réu, repercutem na condenação em honorários. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO PELA AUTORA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 5%. ART 338 DO CPC. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em análise à inicial, foi indicado na condição de réu pessoa cuja qualificação completa era desconhecida. Na tentativa de qualificar o réu, o juízo oficiou à empresa provedora do canal na internet, tendo recebido os dados da pessoa que seria a provável responsável pelas postagens. Posteriormente, em apreciação à arguição apresentada na Contestação, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da pessoa indicada pela empresa provedora, tendo sido esta ilegitimidade, inclusive, reconhecida pela autora. Ato contínuo, o polo passivo foi substituído. 2. A decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva fixou honorários advocatícios em favor dos patronos do réu, no importe de 5% do valor atualizado da causa, em aplicação ao art. 338, parágrafo único, do CPC /2015. 3. Art. 338 "Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o”. 4. O caso em tela não comporta análise por meio do princípio da causalidade, o qual se aplica, comumente, às demais hipóteses de extinção sem resolução de mérito. Por se tratar de situação específica prevista no texto do código processual, inafastável sua aplicação ao caso, em observância ao princípio da especialidade. 5. A ilegitimidade passiva do então réu foi tacitamente reconhecida pela autora, situação esta que a norma legal prevê, inclusive, em benefício do sucumbente que não tinha conhecimento de quem seria o verdadeiro responsável pelos fatos que dão causa à demanda, uma condenação em percentual inferior àqueles previstos no art. 85 do CPC/2015. 6. Por todo o exposto, evidente que, ainda que não tenha sido diretamente responsável pela inclusão equivocada do réu no polo passivo, a autora deve arcar com os respectivos custos, sob pena de a prestação de serviços advocatícios não ser devidamente remunerada, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. 7. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1955148, 0724210-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025.) (destaquei) Desta forma, demonstrada a probabilidade do direito, cabível a concessão da tutela pleiteada pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2025 15:24:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador